Tribunal: TJDFT
Processo: 0742652-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742652-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MOTA FARIAS ASSESSORIA REPRESENTACAO E COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, FRANCISCO SUERLANDIO FARIAS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Expedição de Ofícios à SUSEP e CNseg - Ausência de Esgotamento das Vias Ordinárias - Penhora Salarial Frustrada por Inércia do Exequente - Tutela Provisória Indeferida. BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e ao CNseg para localização de bens dos executados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que as informações pretendidas não são alcançadas pelo sistema SISBAJUD; (ii) que a jurisprudência desta Corte admite a expedição dos ofícios quando esgotadas as vias ordinárias; (iii) que os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução justificam a medida pleiteada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ofícios à SUSEP e ao CNseg e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 76899661). É o relato necessário. Decido. Para concessão da tutela de urgência recursal, necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É certo que esta Oitava Turma Cível possui jurisprudência consolidada admitindo a expedição de ofícios à SUSEP e ao CNseg, conforme demonstram os recentes julgados: Acórdãos 2020829, 2030578, 2041304 e 2046010, todos de 2025. Contudo, elemento essencial presente em todos esses precedentes é o efetivo esgotamento das diligências ordinárias de busca patrimonial, requisito que não se verifica no caso concreto. Compulsando os autos de origem, constato que houve deferimento e execução de penhora sobre a remuneração do executado Francisco Suerlandio Farias Ferreira junto ao Ministério da Defesa. Os descontos estavam sendo realizados mensalmente. Ocorre que o exequente, ora agravante, foi intimado por mais de uma vez para fornecer dados bancários válidos para viabilizar a transferência dos valores e, em todas as ocasiões, forneceu conta bancária inválida, o que levou o juízo a suspender a penhora e arquivar provisoriamente os autos (ID 242115120 dos autos originários). Tal circunstância distingue fundamentalmente o presente caso dos precedentes invocados. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe deveres recíprocos a todos os sujeitos processuais. Não pode o exequente invocar a cooperação judicial quando ele próprio frustrou medida executiva já deferida e em curso por sua desídia. Havia fonte segura de recursos - o salário do executado - com penhora em execução, mas a medida foi inviabilizada por culpa exclusiva do exequente. Ausente, portanto, a probabilidade do direito, pois o requisito do esgotamento das vias ordinárias não está presente quando o próprio exequente abandona medida executiva viável. A negligência processual identificada demanda a formação do contraditório efetivo antes de qualquer decisão sobre a expedição dos ofícios pretendidos. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator